Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE.
1. Esta Câmara, em boa hora, vem alinhando sua jurisprudência à do Superior Tribunal de Justiça, e no sentido de inibir a escolha aleatória do foro. O cenário delineado neste conflito não é diverso, pois a guardiã do menor reside na Colônia Agrícola Vicente Pires/DF, que se encontra sob a jurisdição da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, enquanto a outra parte possui domicílio no Guará/DF. Logo, a moldura fática revela clara demonstração de que escolha do foro não guardou qualquer correlação com o domicílio das partes.
2. Ademais, considerando que se trata de procedimento de divórcio consensual, cumulado com o pedido de guarda e alimentos em favor de menores, aplica-se a regra do artigo 53, II, do CPC, ou seja, as ações de divórcio são ajuizadas no domicílio do guardião de filho incapaz, o que também está em consonância com o disposto no artigo 147 da Lei no 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS.